Tribunal: STF
Processo: HC 201070
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
E M E N T A



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGADO VÍCIO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO EM QUE TRAMITOU A AÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO DE MINISTRA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INADMISSÍVEL. ENUNCIADO N° 606 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. É inviável o habeas corpus, quando impetrado contra decisão de Ministro do Supremo Tribunal Federal ou contra acórdão de quaisquer das Turmas ou do Plenário desta Suprema Corte. Precedentes.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.